Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV. AÇÕES IDÊNTICAS. CUSTAS. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA. CPC, ART. 486, § 2o. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
3. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Todavia, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado referentes à ação anteriormente ajuizada (CPC, art. 486, § 2o).
4. Recurso conhecido e não provido.